Tribunal: STF
Processo: RE 1436653
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 889.173-RG/MS. TEMA RG Nº 831. ART. 100 DA CRFB. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT: SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4.



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, a União (Fazenda Nacional) sustenta a legalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros auferidos de acordo com a taxa Selic, nas hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial pelo contribuinte. Quanto à al. “a”, a recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República. Defende que a restituição administrativa do indébito tributário, ainda que decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, desrespeita a ordem cronológica consagrada no regime constitucional dos precatórios. Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário, de sorte a afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão regional (e-doc. 22).



    4. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema RG nº 962 e admitiu-o quanto ao remanescente, nos seguintes termos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 962 - "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    No que diz respeito à irresignação da recorrente em relação ao direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que pertine ao referido tema e o admito quanto ao remanescente. (...).” (e-doc. 30; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, cumpre observar que o presente recurso não abrange, em seu objeto, a matéria representada pelo Tema RG nº 962, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão, nos termos dos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a interposição de agravo contra a decisão do Juízo de origem pela qual aplicado entendimento firmado na sistemática de Repercussão Geral (ARE nº 960.182-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2017, p. 15/03/2017).



    6. Assim, versa o presente recurso extraordinário sobre a questão remanescente, isto é, a alegada afronta ao art. 100 da CRFB, que consagra o regime constitucional dos precatórios.



    7. Depreende-se dos autos que o Colegiado de origem, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade de restituição administrativa do indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança e relativo ao período anterior à impetração do writ. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Compensação com tributos administrados pela Receita Federal 



    A impetrante postulou seja reconhecido seu direito de optar pela compensação e/ou restituição.



    A compensação deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e (d) após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e alterações posteriores, observada a prescrição quinquenal. 



    Quanto à possibilidade de posterior restituição de indébito na via administrativa, a despeito de ser reconhecida a inadequação da via mandamental para a repetição de valores pretéritos, é reconhecido na jurisprudência que o Impetrante tem direito de buscar o ressarcimento de seu direito na via administrativa, mediante compensação ou restituição. 



    É nesse sentido o teor da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal:



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Além do mais, o art. 74 da Lei nº 9.430/96 assegura a possibilidade de pedido de ressarcimento administrativo até mesmo de créditos reconhecidos judicialmente, desde que mediante decisão transitada em julgado. Vejamos:



    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.



    Nesse sentido, destaco precedente do STJ:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido concedeu a segurança para reconhecer a não incidência do IRPF sobre a alienação de determinadas participações societárias, considerando que incide a isenção estabelecida pelo Decreto-lei 1.510/1976, mas indeferiu restituição do tributo pago na venda de ações realizadas em 2004, por entender inadequada a via mandamental para essa finalidade, por incidência da Súmula 269/STF ("o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"). 2. Deferiu, porém, o pedido subsidiário de compensação. O Recurso Especial versa apenas sobre a pretensão do contribuinte de poder formular pedido administrativo de restituição do indébito reconhecido. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Se a pretensão manifestada na via mandamental fosse a condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, o Mandado de Segurança estaria sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF. Todavia, não é o caso dos autos . O contribuinte pediu apenas para que, reconhecida a incidência indevida do IRPF, ele pudesse se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido administrativo de restituição. Essa pretensão encontra amparo no art. 165 do Código Tributário Nacional, art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996. 4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese de pagamento indevido ou a maior, em seu § 2º, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado. 5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado (Súmula nº 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado'. Com efeito, a legislação de regência possibilita a restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme se verifica dos art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e 74 da Lei nº 9.430/1996" (REsp 1.516.961/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2016). 6. Recurso Especial provido para assegurar o direito de o contribuinte buscar a restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito em julgado do processo judicial. (REsp 1642350/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017).



    Assim, deve ser reconhecido o direito de o contribuinte poder optar pelo pedido de restituição no âmbito administrativo, após o trânsito em julgado. Todavia, a sentença mandamental que reconhece esse direito não autoriza a restituição do indébito na via judicial. 



    Registre-se que o entendimento pacificado pelo STJ, na Súmula 213, de que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" não autoriza a restituição em espécie. 



    E a Súmula 461 do STJ (O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado), não abrange as sentenças de caráter mandamental. 



    Nesse sentido, a segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que "a pretensão de ver assegurada a ordem de restituição, na via do mandamus, não é possível, tendo em vista essa providência, acaso deferida, conferir natureza de ação de cobrança à ação mandamental" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1616074 / SC, Rel. Min. Primeira Turma, DJe 15/04/2021).” (e-doc. 13, p. 6-8; grifos acrescidos).



 8. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/08/2015, p. 17/08/2015, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese de julgamento:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



 9. Ademais, tal entendimento foi ratificado na ADPF nº 250/DF, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 27/09/2019; grifos acrescidos).



 10. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, e especificamente sobre a necessária submissão ao rito dos precatórios nos casos de repetição de indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, colaciono abaixo precedentes das duas Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” 



    (ARE nº 1.350.473-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.388.631-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.405.737-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” 



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022, grifos acrescidos).



 11. Do último acórdão mencionado acima, colho do voto condutor, proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, o seguinte excerto: 



    “Desde já, adianto que, pedindo vênia ao ilustre Relator, dou provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança. 



    Como bem registrou a União, a Corte a Quo, em sede de juízo de retratação, deu parcial provimento ao apelo da impetrante, reconhecendo ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (doc. eletrônico nº 121). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra a decisão proferida no juízo de retratação, o Tribunal de Origem assegurou a ela, a seu critério, “o direito de aproveitar os valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, atualizados pela taxa Selic, mediante compensação administrativa ou restituição administrativa” (doc. eletrônico nº 179, grifo nosso). Segundo o Juiz Federal Convocado Relator, “o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório”. 



    Como se vê, o Tribunal de Origem concluiu ter a impetrante o direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de Origem divergiu da orientação desta Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022, grifos acrescidos).



 12. Em conclusão, ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade à jurisprudência desta Corte, porquanto a restituição de indébito tributário em virtude de decisão judicial deve observar o regime constitucional dos precatórios, ainda que o direito à repetição seja reconhecido em sede de mandado de segurança.



 13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, para assentar que a restituição do indébito tributário decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, e relativo ao período anterior à impetração do writ, deve observar o regime constitucional dos precatórios. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator